Tribunal: STF
Processo: Rcl 80018
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECONSIDERAÇÃO. CPC, ART. 1.021, §2º. NOVO JULGAMENTO. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324 E NO TEMA 725-RG. OCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO RECLAMADO. VÍNCULO EMPREGATÍCIO PROCLAMADO EM DECISÃO NÃO OBJETO DE RECURSO OPORTUNO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. ARTIGO 988, §5º, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por Carlos Alberto Ferrete Zucatelli contra decisão de minha lavra, pela qual julguei parcialmente procedente a reclamação para determinar a suspensão do processo de origem com fundamento na ordem de suspensão nacional de processos determinada no Tema-RG 1.389.



    Em síntese, o embargante aponta omissão quanto à preclusão consumativa da matéria relativa ao reconhecimento do vínculo empregatício.



    Sustenta que o TRT9 reconheceu o vínculo empregatício e determinou o retorno dos autos à vara de origem para julgamento dos demais pedidos. Afirma que, em face desta decisão, o Hospital ora reclamante opôs embargos de declaração, alegando apenas omissão em relação aos honorários advocatícios, operando-se a preclusão consumativa da matéria relativa ao vínculo de emprego. 



    Aponta que, após o retorno dos autos para novo julgamento, o acórdão do TRT9 sequer analisou a questão do vínculo, razão pela qual seria aplicável a Súmula 734 do STF. 



    Alega, ademais, ausência de estrita aderência com o Tema 1.389 da repercussão geral, uma vez que inexiste contrato de prestação de serviços entre as partes.



    Requer, por esses fundamentos, o acolhimento dos embargos, para reformar a decisão agravada, negando seguimento à reclamação.



     Ab initio, pontuo que o presente recurso tem manifesto propósito infringente, na medida em que a recorrente argui fundamentalmente a ocorrência de error in judiciando. Na hipótese, deve-se conhecer de embargos de declaração como agravo interno, nos termos do que dispõe o art. 1.024, §3º, do CPC.



    No presente caso concreto, mostra-se prescindível o aditamento das razões recursais, haja vista que já houve impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada. Precedentes: Rcl 37.807-ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13/2/2020; Rcl 37.390-ED/SP, Rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13/2/2020.



    Ante as alegações formuladas e pelas razões que ficarão claras a seguir, reconsidero a decisão recorrida, com fundamento no art. 1.021, §2º, do CPC, julgando prejudicado o agravo e passando a nova análise da reclamação. 



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022 - grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022 - grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022 - grifei).



    Pois bem. Em que pese as alegações formuladas, constato, a partir do exame dos autos e em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, circunstância capaz de obstar o seguimento da presente reclamação, a saber, o trânsito em julgado do acórdão que reconheceu o vínculo de emprego. Deveras, o ato reclamado consiste em acórdão proferido pelo TRT da 9ª Região, que reconheceu a existência da relação de emprego entre as partes e determinou o retorno dos autos à origem para o julgamento dos demais pedidos formulados na exordial, a fim de evitar supressão de instância.



    Destaco que, em função deste decisum, os autos retornaram à Vara de origem para a apreciação dos demais pedidos formulados pela autora, o que não descaracteriza a preclusão verificada acerca do ato judicial que efetivamente reconhecera o vínculo empregatício. Confira-se, a propósito, excerto do decisum proferido pelo TRT da 9ª Região, ao apreciar o recurso ordinário manejado contra a nova sentença proferida nos autos de origem (doc. 4, p. 444):



    “O Reclamado pretende a reforma da r. sentença para afastar o reconhecimento do vínculo empregatício. 



    Analisa-se. 



    Na r. sentença proferida em 12/06/2023, o pedido de vínculo de emprego foi indeferido, conforme consta às fls. 915/934. 



    Ao analisar o recurso ordinário do Reclamante, esta C. 5ª Turma reformou a r. decisão de origem para reconhecer o vínculo de emprego e determinou o retorno dos autos à origem para apreciar os demais pedidos formulados (fls. 1148/1154), como já reconhecido nas razões recursais do Recorrente, "Em 02/02/2023 publicado Acórdão que, por divergência, reformou a sentença para reconhecer o vínculo de emprego entre as partes, ficando prejudicada a análise das demais pretensões do autor. Determinou-se o retorno dos autos à origem para apreciar os demais pedidos formulados." (fl. 1206). 



    Nesse sentido, constou da nova sentença proferida: 



    "Sentença proferida às fls. 912/936, reformada pelo E. TRT que reconheceu o vínculo de emprego entre as partes, afastou a justiça gratuita concedida ao autor e determinou o retorno dos autos a origem para análise da matéria. 



    Assim, vieram os autos conclusos para prolação de nova sentença por este Juízo, observados os termos do v. Acórdão." (fl. 1174). 



    Portanto, a matéria em questão já foi analisada por esta 5ª Turma, não cabendo mais a reforma via recurso ordinário para este E. Tribunal Regional.” (grifei)



    Com efeito, é inequívoco nos autos o trânsito em julgado do acórdão regional que reconhecera o vínculo empregatício, o que configura evidente preclusão do quanto decidido sobre esta questão. Cito, nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. MEDIDA PROPOSTA QUANDO A QUESTÃO IMPUGNADA JÁ ESTAVA PRECLUSA. 1. A propositura de uma reclamação pressupõe que a questão impugnada ainda possa ser revisitada. Não se admite o manejo da medida para reabrir pontos já acobertados pela preclusão. 2. O equívoco da parte que deixa de interpor o recurso cabível no momento oportuno não pode ser sanado com o ajuizamento de uma reclamação. Afinal, “[é] defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão” (CPC, art. 273). 3. No caso dos autos, a preclusão já foi até declarada por esta Corte quando apreciou o recurso extraordinário interposto pela ora agravante (RE 500.411-AgR/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa). Na ocasião, foi reconhecido que a “questão constitucional que serviu de fundamento ao acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região não foi atacada no momento próprio”. (Rcl 2.517-AgR, rel. Min. Roberto Barroso, j. 05.08.2014, DJe 29.09.2014)



    Como é sabido, dispõe o inciso I do § 5º do artigo 988 do Código de Processo Civil ser é inadmissível a reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da decisão proferida pelo Tribunal de origem. Essa orientação, que se consolidou nesta Corte por intermédio da Súmula 734 do STF, restou, posteriormente, consagrada pelo CPC. Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA. ATO JUDICIAL, OBJETO DA RECLAMAÇÃO, JÁ TRANSITADO EM JULGADO. AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EMANADA DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OBSTÁCULO FUNDADO NA SÚMULA 734/STF E NO ART. 988, § 5º, INCISO I, DO CPC/15. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (Rcl 24.091-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 20/10/2016).



    Saliente-se, por fim, que a ocorrência do trânsito em julgado assume indiscutível relevo de ordem formal no exame dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento da relação processual decorrente da instauração da via reclamatória (Rcl 20.743-MC, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 22/10/2015).



    Ex positis, reconsidero a decisão agravada e, em novo julgamento, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos do inciso VIII do artigo 932 do Código de Processo Civil, combinado com o parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, restando prejudicado o agravo interposto pelo reclamante (Petição STF nº 84.762/2025 - doc. 14).



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente